Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717941-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL CHAGAS DA SILVA, RITA DE CASSIA PEREIRA AGRAVADO: GUILHERME SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SALATIEL CHAGAS DA SILVA e RITA DE CÁSSIA PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701031-53.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustentam, em breve resumo, que fazem jus à gratuidade de justiça. Afirmam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família e requerem os benefícios da gratuidade de justiça, juntando comprovantes que demonstram a sua insuficiência de recursos. Fazem considerações quanto ao direito de concessão da gratuidade da justiça, invocando os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e que bastaria a afirmação acerca da insuficiência de recursos. Enfatizam que a atual condição financeira justifica a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Tecem demais considerações e colacionam julgados em abono à tese recursal. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela vindicada com a consequente reforma da decisão recorrida. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de pessoas físicas presumidamente hipossuficientes, e diante dos documentos juntados no processo de origem, defiro a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 155460627 dos autos de origem): Cuida-se de Fase de Cumprimento de Sentença movida por GUILHERME SANTOS, objetivando a percepção de honorários advocatícios, conforme se observa da petição de ID no 147691349. A deflagração ocorreu por meio da decisão de ID no 149116452. Irresignados com a pretensão deduzida pelo exequente, os executados SALATIEL CHAGAS DA SILVA e RITA DE CASSIA PEREIRA apresentaram a impugnação de ID no 151802147, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mormente os honorários decorrentes dessa execução. Requer a suspensão da fase executiva. Oferecido o contraditório, o exequente trouxe as alegações por meio da petição de (ID no 152709635), pugnando pela rejeição da impugnação e alegando litigância de má-fé dos executados. É o que basta. Decido. De fato, os benefícios da gratuidade judiciária podem ser concedidos tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica (art. 98, CPC). A concessão, no entanto, há que obedecer rigorosos critérios de controle, já que o processo demanda custos que devem ser suportados, a priori, pelas partes litigantes, sob pena de não somente fomentar aventuras jurídicas como também de se destinar parte da verba pública (pertencente a toda a coletividade), em prol de parcela da sociedade que pode perfeitamente arcar com os custos das despesas do processo. Aliás, vale destacar que ainda que se obtenha a gratuidade judiciária, os benefícios não retroagem aos atos pretéritos, o que por óbvio, inviabilizaria a pretensão deduzida pelos executados de afastar a obrigação perseguida. Este inclusive é o entendimento desta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE NA FASE DE EXECUÇÃO. PARTE QUE INCLUSIVE EFETUOU PAGAMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL (FLS. 75/76). DECISÃO DENEGATÓRIA DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO A QUALQUER TEMPO, MAS SEM RETROAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. 1 - A gratuidade de justiça pode ser deferida a qualquer tempo, porém, não pode retroagir para alcançar condenação imposta na sentença. Seus efeitos são "ex nunc". 2 - "Mandamus" conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão n.304383, 20060710175709DVJ, Relator: ALFEU MACHADO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2008, Publicado no DJE: 14/05/2008. Pág.: 254). Desta forma, baseado no art. 98 do Código de Processo Civil e estando ausentes os requisitos legais autorizadores para a concessão da gratuidade judiciária não há como se acolher o pleito, razão porque rejeito a impugnação e indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Fica, por consequência, indeferido o pedido de suspensão da fase de execução. Por fim, não reconheço litigância de má-fé na atuação dos executados, que comportaram-se dentro dos limites retóricos toleráveis num debate processual. Venha o depósito do valor executado. Int. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de modulação temporal dos efeitos da concessão do benefício da gratuidade de justiça de modo a atingir atos processuais já acobertados pelo manto da coisa julgada. Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação em petição, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sendo presumível quando se tratar de pessoa física. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse contexto, o pedido para receber os benefícios da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, bastando a declaração pela parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, e desde que não haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não há dúvidas, portanto, quanto à possibilidade de solicitação e deferimento de gratuidade de justiça em qualquer tempo processual, no entanto, seus efeitos só podem surtir para os atos ocorridos após a sua concessão, não havendo a possibilidade de retroagir para alcançar atos pretéritos. Nesse mesmo sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça em reiteradas oportunidades: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatado que houve concessão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da sentença que fixou os ônus de sucumbência, não se verifica a possibilidade de seus efeitos retroagirem para alcançar a condenação, ainda que o pedido tenha sido feito oportunamente, na fase de conhecimento, cuja omissão a parte não se insurgiu contra, por meio de recurso próprio. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1419648, 07285990420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PENDÊNCIA. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO. DIREITO À MEAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA DO FUMUS BONIS IURIS E DO PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO. MEEIRO. POSSE. IMÓVEL. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. A inocorrência de produção de prova testemunhal não constitui cerceamento de defesa quando já existir elementos suficientes de convicção do Magistrado. 3. O objetivo da ação cautelar não é prover satisfativamente o direito, mas apenas prevenir situações potencialmente lesivas ao processo principal, acautelando interesses por meio de medidas urgentes e provisórias, quando presentes seus requisitos essenciais, quais sejam, o "periculum in mora"e o "fumus boni iuris". 4. Demonstrada a existência de risco de perda da posse do imóvel pela parte que teve seu direito de meação reconhecido em sentença de reconhecimento e dissolução de união estável, possível a sua permanência no imóvel em litígio durante o processamento da ação de inventário na qual se discute a partilha dos bens deixados pela ex-convivente falecida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 982236, 20151210060854APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/11/2016. Pág.: 418-429) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EFEITO RETROATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. DIREITO À RESILIÇÃO DO CONTRATO. DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. As pessoas jurídicas também fazem jus à concessão de gratuidade de justiça, desde que comprovem a impossibilidade de arcar com custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser requerido em qualquer momento processual, conforme previsto no art. 99, caput e § 1o do CPC. Entretanto, seu deferimento não produz efeitos ex tunc, mas apenas a partir da decisão que concede o benefício. 3. Se as provas colacionadas aos autos foram suficientes para formar a convicção do juiz sentenciante, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. Não há como se aplicar a teoria finalista mitigada ao caso em tela, se a empresa recorrente utilizava os bens e serviços objeto dos contratos celebrados entre as partes para fomentar sua atividade econômica e auferir lucro na prestação de serviço, não sendo destinatária final do produto. 5. No caso dos autos, a resilição contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, dependia da denúncia à contratada e da devolução dos bens locados, conforme previsto no contrato. Implementadas as duas condições, mesmo que durante o curso do processo, impõe-se a extinção das avenças. 7. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Unânime. (Acórdão 1021971, 20160110255138APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: 887-900) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REMISSÃO DE DÉBITOS. LEI DISTRITAL No 4.420/2009. ÁREA PÚBLICA E NATUREZA DA ATIVIDADE. DECRETO No 18.462/1997. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de sustação de protesto (Ação Cautelar) e de declaração de inexistência de débito fiscal (Ação de Conhecimento). 2. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos prospectivos, que não retroagem para suspender a cobrança de verbas decorrentes de condenação anterior. 3. A Lei Distrital no 4.420/2009 concedeu remissão de débitos fiscais relativos à ocupação de área pública por autorizatários de feiras, trailers, quiosques e similares, os quais, dentre outros requisitos, devem ocupar área de até 20 m2 (Decreto no 18.462/1997). 4. Por ausência dos requisitos legais, a microempresa que desenvolve atividade gráfica, em área de 75 m2, não se beneficia da remissão concedida na Lei 4.420/2009. 5. Gratuidade de justiça deferida, com efeitos prospectivos. Apelações conhecidas e desprovidas. (Acórdão 995408, 20150111196600APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 20/2/2017. Pág.: 321/338) (destaquei) Efetivamente, na linha da orientação jurisprudencial pacífica sobre o tema, o deferimento da gratuidade de Justiça na oportunidade em que pleiteado pelos agravantes, ou seja, após o trânsito em julgado do título exequendo, somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, isto é, para frente, atingindo atos posteriores ao deferimento do pedido. Assim, não obstante se admita a concessão da justiça gratuita em qualquer momento processual, eventual concessão superveniente desse benefício apenas tem efeitos ex nunc e, portanto, não possui o condão de afastar sucumbências pretéritas. Dessa maneira, conquanto se reconheça a possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária em qualquer fase do processo, seus efeitos não poderão retroagir no sentido de desincumbir a parte dos ônus sucumbenciais já suportados, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 17:20:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador